Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO DEPOIS DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. PROCESSAMENTO NÃO ADMITIDO. ARTIGO 92 DA RESOLUÇÃO 20/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.109 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O pedido de uniformização de jurisprudência nas Turmas Recursais é instaurado e processado por meio de incidente e tem a finalidade de preventivamente uniformizar divergência na interpretação da lei sobre direito material no âmbito das Turmas Recursais. Portanto, pode abordar apenas divergência relativa a direito material e deve ser suscitado antes do julgamento do mérito do recurso, nas razões ou contrarrazões, conforme dispõem os artigos 90 e 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Assim, não deve ser admitido o processamento do incidente de uniformização suscitado após o acórdão da Turma Recursal (art. 92, I, do RITR).
3. A embargante alega que o acórdão é omisso, pois a prescrição foi interrompida em 23/1/2024, data da declaração de exercícios findos, que configura ato inequívoco da Administração de reconhecimento do direito da autora. Ademais, o acórdão é obscuro ao imputar exclusivamente à parte autora o ônus de demonstrar a existência de requerimento administrativo apto a interromper a prescrição, quando cabe à Administração Pública, que reconheceu a dívida, demonstrar se houve ou não interrupção do prazo prescricional. Afirma que na declaração de exercícios findos há observação de que a prescrição administrativa foi analisada conforme Decreto 20.910/32 e que não se trata de renúncia à prescrição, mas sim de interrupção do prazo prescricional, sendo inaplicável o Tema 1.109. Cita precedentes.
4. O acórdão expressamente afirmou que, “[n]a hipótese, existem dívidas relativas às competências de 2007, 2008, 2009, 2014, 2017 e 2018 e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional em relação a elas. O que se tem é a declaração de exercício findo de 23/01/2024 (ID 62343198), quando já prescrita a pretensão”.
5. Quanto ao ônus da prova, o acórdão declarou que “[c]abia ao autor demonstrar eventual suspensão da contagem do prazo prescricional, ônus do qual não se desincumbiu”.
6. Por fim, o acórdão concluiu pontualmente que "a resposta positiva da Administração ao requerimento administrativo da parte autora não configura renúncia à prescrição”, nos exatos termos do Tema 1.109 do STJ.
7. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
8. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
9. Pedido de uniformização de jurisprudência não admitido. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.